Tribunal: TJES
Processo: 5007114-19.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007114-19.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA MARIA DE JESUS
RECORRIDO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5007114-19.2024.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
RITA MARIA DE JESUS COSTA

RECORRIDOS:
BANCO BRADESCO SA; BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
J
UIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BANCO INTERMEDIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
RITA MARIA DE JESUS COSTA
,
em face d
a
sentença que julgou
parcialmente procedente a demanda para:
a) declarar a inexistência de relação jurídica entre a Autora e a Requerida Binclub quanto ao objeto deste processo, ratificando a decisão de ID39496791; b) condenar a Requerida Binclub a restituir em dobro à Autora o valor de R$659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais); c) condenar a Requerida a indenizar a Requerente no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral. Questiona-se, ainda, a decisão integrativa de Id. 14890710 que julgou improcedentes os pleitos em face do requerido Banco Bradesco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais,
a
recorrente sustenta, em síntese,
necessidade de responsabilização solidária do Banco Bradesco S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
E
m relação à alegação da parte
recorrente
de legitimidade do Banco Bradesco S.A, entende-se que razão lhe assiste.

4
. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ
e dos Tribunais pátrios
, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, não lhes cabendo alegar culpa exclusiva de um dos integrantes. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO. TEMA Nº 1.173/STJ. SOBRESTAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. EMPRESAS PARTICIPANTES. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. No tocante à afetação do Tema nº 1.173/STJ sob o rito dos recursos especiais repetitivos, verifica-se que não houve determinação de suspensão nacional dos processos a respeito da questão, não se impondo o sobrestamento nesta Corte Superior. 2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, correta a aplicação da Súmula nº 568/STJ. 4. No caso, rever a conclusão do tribunal de origem acerca do reconhecimento da responsabilidade solidária dos envolvidos na cadeia de consumo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.075.365/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)
(grifo nosso)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Desconto em conta corrente de prêmio de seguro não contratado. Demanda ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A e da SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA . Ausência de relação jurídica reconhecida, ficando os réus condenados à restituição em dobro do valor descontado e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos extrapatrimoniais. Inconformismo do autor e da instituição financeira. LEGITIMIDADE PASSIVA. Reconhecimento. Adotada a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações trazidas na petição inicial. Atribuição de responsabilidade ao banco. RELAÇÃO JURÍDICA. Não comprovada a contratação, ônus que competia aos réus.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Intermediação da cobrança e pagamento. Circunstância que não exime o banco que, visando a auferir lucros, causou danos ao autor. Inteligência do art. 7º, parágrafo único, do CDC . Responsabilidade objetiva aliada à atuação culposa. Instituição financeira que não tomou as medidas acautelatórias necessárias para prevenir violação a direitos dos consumidores, exigindo documentos que comprovassem a relação jurídica.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. A má-fé subjetiva é despicienda para fins de caracterização do dever de repetição dobrada, bastando que a conduta, objetivamente, seja contrária aos ditames do razoável e do justo. No caso em apreço, não há que se falar em engano escusável. DANOS MORAIS. Ocorrência. Desconto que diminuiu os parcos rendimentos do autor, beneficiário de aposentadoria de pequeno valor. Verba de natureza alimentar. Indenização mantida em R$ 5.000,00. JUROS DE MORA. Fluência do ato ilícito. Inteligência do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do E. STJ. Sentença reformada em parte. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios devidos ao advogado do autor, segundo as disposições do art. 85, § 11, do CPC/15. RECURSO DO RÉU BANCO BRADESCO S/A NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10007111420238260541 Santa Fé do Sul, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 06/09/2023, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023)
(grifo nosso)

CONSUMIDOR. COBRANÇA DE seguro prestamista sob a rubrica "SEBRASEG". LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR INTEGRAR A CADEIA DE CONSUMO . RÉS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE Comprovar ter dado prévio conhecimento ao correntista sobre os termos da contratação do seguro. PRÁTICA ABUSIVA PREVISTA NO ART. 39, III, DO CDC. Devida a devolução em dobro da quantia irregularmente cobrada, nos termos do art. 42, p. Único do cdc. DANO MORAL IN RE IPSA, cujo valor foi FIXADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DESCABENDO A MAJORAÇÃO PRETENDIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Relatório dispensado, conforme art. 38 da lei 9.099/95 e Enunciado n.° 92 do FONAJE. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, a ensejar o conhecimento do presente recuso. 2. Porque bem analisou, ponderou e julgou os fatos, aplicando com correção e justiça o direito, a referida sentença deve ser mantida na forma proferida, a cujos argumentos me reporto, chamando-os à colação para serem tidos como se aqui estivessem transcritos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. 3. O cerne do processo é a cobrança, tida como indevida, de SEGURO SEBRASEG, que jamais teria sido contratado pela parte autora, que sofreu descontos indevidos em sua conta corrente.
4. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do BRADESCO, por entender que o mesmo integra a relação de consumo, já que os descontos são realizados na conta mantida naquela instituição, de modo que responde solidariamente por eventuais prejuízos decorrentes de sua conduta ilícita
. 5. No mérito, as Rés não se desincumbiram em comprovar a contratação, ou anuência do consumidor, para cobrança do serviço de seguro, o que torna indevida a cobrança, posto que a entrega de qualquer produto ou serviço ao consumidor, sem sua prévia solicitação e anuência, constitui conduta abusiva, vedada expressamente pelo art. 39, III, da Legislação Consumerista, a ensejar a obrigação ressarcitória, à luz do art. 14, do CDC, segundo o qual a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos causados ao consumidor, pelo fornecedor de serviços defeituosos, é objetiva. 6. Dito isso, andou bem a sentença de 1° Grau que reconheceu à parte recorrente o direito de ser ressarcida pelos descontos indevidos, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, bem como aos danos morais in re ipsa, ínsitos à falha procedimental por meio da qual fora materializado o abuso de direito praticado, não havendo necessidade de maiores delongas a respeito da configuração do dano e do direito à reparação, conquanto tenham sido demonstrados o fato desabonador, o causador da ofensa e a relação de causa e efeito necessária à reparação. 7. Há de se reconhecer, ainda, o acerto da sentença na fixação do montante devido, que sopesou as circunstâncias próprias do agravo causado ao consumidor, que não foi submetido à cobranças vexatórias, e nem teve seu nome inscrito no rol de devedores, não cabendo ao majoração pretendida pela autora. VOTO: Pelo exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS E OS DESPROVEJO, mantendo a sentença de 1º Grau intacta, por seus próprios fundamentos, por ter aplicado corretamente o Direito. Condeno as Requeridas, solidariamente, em custas e honorários sucumbencias que fixo em 10% sobre o valor da condenação. É como voto. (TJ-AM - RI: 04937084820238040001 Manaus, Relator: Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 08/10/2023, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 08/10/2023)
(grifo nosso)

5
. Portanto, merece provimento nesse ponto o
recurso
para reconhecer a legitimidade da instituição financeira e determinar a sua responsabilidade solidária
in casu
quanto aos danos materiais e morais ocasionados pelos descontos cuja contratação e regularidade não foram comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO

do recurso
interposto

e,
no mérito,

D
O
U-LHE
PROVIMENTO

para reformar, em parte, a r. sentença a fim de:

a) Condenar, solidariamente, as Requeridas Binclub e Bradesco S.A. a restituirem em dobro à Autora o valor de R$659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais), a ser atualizado (correção monetária e juros) na forma do artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso.

b) Condenar, solidariamente, as Requeridas Binclub e Bradesco S.A. a indenizarem a Requerente no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser atualizado (correção monetária e juros) na forma do artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir da data da sentença.

7. Ficam mantidos os demais termos do
decisium.

8.
Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)